Tribunal: TJMMG
Processo: 0001318-36.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001318-36.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002764-08.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/02/2020 Publicação: 19/02/2020 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - REPRESENTAÇÃO DO JUIZ CORREGEDOR DA JUSTIÇA MILITAR CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME MILITAR - INVESTIGAÇÕES ACERCA DA POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME MILITAR TIPIFICADO NO ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CONSELHO PERMANETE DE JUSTIÇA - ILEGALIDADE - CORREIÇÃO ACOLHIDA, PARA ENCAMINHAR O FEITO À CONSIDERAÇÃO DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente correição parcial por representação, para revogar a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar e encaminhar o feito à consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. O juiz Fernando Armando Ribeiro deixou consignado que não coaduna com o entendimento de que o juiz de direito do juízo militar, monocraticamente, não pode determinar o arquivamento do Inquérito Policial Militar. Não participou do julgamento o Exmo. Sr. Juiz Jadir Silva, Corregedor. RELATÓRIO O Exmo. Sr. Juiz Corregedor da Justiça Militar, com base no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar e inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Militar, representa ao órgão Pleno pela reforma da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo a Portaria de n. 113.320/18 - 40º BPM, o procedimento investigatório foi instaurado para apurar se: [...] o fato envolvendo policial militar no dia 18 de julho de 2018, na cela de n.º 2 do preso 3º Sgt PM Agilson Aprigio dos Santos foi encontrado um celular e um carregador para celular. Carreados pelos autos há indícios de crime militar, pois a conduta, se comprovada, se amolda ao tipo penal previsto no Art. 324 (deixar no exercício da função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta a prática de ato prejudicial a administração militar) [...]. Após investigações, o encarregado do Inquérito Policial Militar - IPM concluiu as investigações afirmando que “tem-se como único responsável pela entrada de celular na cela o próprio 3º Sgt PM Aprígio” (fl. 74). O Comandante do 40º BPM homologou a solução do IPM e remeteu os autos para a Justiça Militar. O representante do Ministério Público com atuação perante esta Justiça especializada requereu o arquivamento do inquérito policial militar tendo em vista a inexistência de provas de prática de crimes militares por parte de policiais militares. Entendeu o Ministério Público que mesmo após inúmeras oitivas e diligências, não houve a identificação de algum militar que pudesse ter contribuído para a entrada dos aparelhos celulares ()fls. 147/148. Em decisão monocrática, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME determinou o arquivamento dos autos por ausência de indícios de prática de crime militar. Após a representação elaborada pelo Exmo. Sr. Corregedor da Justiça Militar, que destacou a ilegalidade do arquivamento de ação cuja competência de apreciação é do Conselho Permanente de Justiça, o representante do Ministério Público com atuação em segundo grau, manifestou-se às fls. 162/163 no sentido de que: a representação em análise atende, a meu ver, aos requisitos legais, devendo ser processada e julgada. Quanto ao meritum causae, cabe somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da ocorrência, ou não, de crime militar in casu [...]. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Juízes, após um exame cuidadoso dos autos, chego à segura conclusão de que a representação apresentada pelo Exmo. Sr. Juiz Corregedor da Justiça Militar deve ser julgada procedente, para revogar a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Portaria n. 121.808/18 - 2º BPM e encaminhar o feito à consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, considerando a ilegalidade de arquivamento das investigações pelo juiz monocrático.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De início, cabe registrar que o feito não autoriza examinar os elementos de convicção carreados aos autos do inquérito policial militar sobre eventual culpa do investigado. Não se trata de examinar o mérito de qualquer pretensão punitiva, apenas da possibilidade de instaurar-se um processo penal de conhecimento. E, para tanto, basta constatar a probabilidade de êxito de uma ação penal condenatória. Verifico que o caso que ora se apresenta ao exame deste E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais não mereceu do órgão julgador de primeiro grau a atenção devida, uma vez que a decisão que determinou o arquivamento do IPM supracitado foi prolatada pelo juiz de direito não vislumbrar indícios da prática de crime militar. Portanto, verifica-se claramente que se trata de uma decisão monocrática. A questão que desafia a nossa compreensão diz respeito à competência do juízo monocrático para proferir uma decisão que determine o arquivamento de uma investigação relativa à suposta ocorrência de crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar. Conforme dispõe o art. 35 do Código de Processo Penal Militar, o processo criminal de conhecimento somente começa com o recebimento da denúncia pelo juiz. Tal dispositivo não é claro sobre qual órgão jurisdicional deve receber a denúncia. No caso em exame, o Exmo. Sr. Juiz de Direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) entendeu ser competente para, monocraticamente, receber a denúncia e/ou determinar o arquivamento de investigações. O art. 199, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 59/2001, no mesmo sentido, defere competência ao Juiz de Direito do Juízo Militar para decidir sobre o recebimento da denúncia. No entanto, penso que tais dispositivos devem ser interpretados em conformidade com as novas disposições da Constituição da República relativas à distribuição da competência, instituídas pela Emenda Constitucional n. 45/2004. E, nesse sentido, a Constituição somente permite o juízo monocrático nos processos relativos a crimes cometidos contra civis. A distribuição de competência entre os órgãos jurisdicionais da Justiça Militar é feita de maneira expressa pelo parágrafo 5º do art. 125 da Constituição da República. O dispositivo constitucional determina que: § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. O crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar está inserido no Titulo VII do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar e um exame superficial da questão revela que a decisão combatida é absolutamente nula, pois proferida por órgão judicial que não possui competência para tanto. Nos termos explícitos do parágrafo 5º do art. 125 da Constituição da República, a competência para conhecer das questões relativas aosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 crimes cometidos por militares estaduais contra a administração militar é do órgão judicial colegiado da Justiça Militar: o Conselho de Justiça. No caso em exame, penso que cabe ao Conselho de Justiça examinar se a manifestação do representante do Ministério Público com atuação em primeiro grau deve ser acolhida ou o feito deve ser remetido ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal comum, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Não se pode admitir que o juiz de direito do juízo militar, monocraticamente, impeça que o órgão jurisdicional competente conheça a situação de fato suspeita de caracterizar um crime militar e promova, sozinho, a decisão. Sobre a competência para receber a denúncia, vale lembrar que no Tribunal de Justiça Militar há um precedente importante, no qual a denúncia oferecida em face de um parlamentar estadual foi recebida pelo órgão pleno e não pelo relator, monocraticamente. Ainda que as investigações não tenham identificado a participação de qualquer policial militar na facilitação, ocultação ou uso de aparelho celular por policial militar preso, o arquivamento das investigações deve ser promovido pelo órgão jurisdicional competente para o processamento e o julgamento da ação. No caso em análise, o art. 324 do Código Penal Militar está inserido no capítulo “Dos crimes funcionais”, o que indica que a competência para julgamento é do Conselho Permanente de Justiça. Por todas as razões expostas, julgo procedente a presente correição parcial, para revogar a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar e encaminhar o feito à consideração do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. É como voto. JUZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o i. Juiz Relator, quanto à necessidade do desarquivamento do Inquérito Policial Militar, uma vez presentes as condições que viabilizam a instauração do processo. Todavia, deixo consignado que ainda não estou convencido de que o juiz de direito do juízo militar, monocraticamente, não possa determinar o arquivamento do Inquérito Policial Militar. Tal previsão está expressamente disposta no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e o artigo 399 do mesmo diploma legal estabelece que somente após o recebimento da denúncia haverá o sorteio e a instalação do Conselho Especial de Justiça ou a convocação do Conselho Permanente de Justiça, conforme o caso. Confira-se: Falta de elementos para a denúncia Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I, entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se dele discordar, remeterá os autos ao procurador-geral.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Art 399. Recebida a denúncia, o auditor: Sorteio ou Conselho a) providenciará, conforme o caso, o sorteio do Conselho Especial ou a convocação do Conselho Permanente, de Justiça; Instalação do Conselho b) designará dia, lugar e hora para a instalação do Conselho de Justiça; [...] Como ainda não formei convencimento sobre a inconstitucionalidade suscitada pelo nobre Relator, a qual nos levaria a nova leitura constitucionalmente adequada dos referidos dispositivos do CPPM, peço vênia para divergir de seu voto neste ponto. Ante o exposto, acompanho o voto do i. Juiz Relator, com a ressalva consignada. É como voto. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do e. juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do e. juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do e. juiz relator. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato